Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-97.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013429-97.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACY GOMES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 503.524.581-00 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RECORRIDA –

ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO ANTE A CONDENAÇÃO DA
RECORRIDA A TÍTULO DE CUSTAS E HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS –
EXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

2.

Presente os vícios embargáveis, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, à unanimidade, foi parcialmente provido para declarar a prescrição dos períodos dos cincos anos anteriores à propositura da ação ao que se refere ao pagamento da dobra, bem como indeferir a fruição das férias que já foram usufruídas, cabendo o usufruto das férias somente ao período de 2019 a 2023.

Pretende a embargante seja sanada a contradição consistente na condenação da parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais à reclamada, parte a qual interpôs o recurso inominado.

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os
acolho.

Os termos da oposição da parte Embargante devem prosperar, na medida em que o
decisum
expressamente condenou de forma equivocada a recorrida/embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

O artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...) Em segundo grau,
o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Portanto, somente no caso do
recorrente
vencido há condenação em verbas sucumbenciais,
não existindo previsão legal para a condenação no caso do recorrente vencedor
, mesmo que seja de forma parcial,
tampouco da parte recorrida.

In casu
, o recurso foi parcialmente provido, sendo vencedor o recorrente,
não havendo que se falar em condenação da parte recorrida
nas verbas sucumbenciais.

C
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
acolho-os
, para sanar o vício apontado, afastando a condenação imposta à embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mantendo nos demais termos o acórdão recorrido, inexistindo condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024